Tribunal: TJDFT
Processo: 0718640-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO DE VERBAS ANTERIORES AO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇOES DE TRABALHO. INVIABILIDADE.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas de adicional de periculosidade relativo aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Recurso do autor busca a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 - Adicional de insalubridade e de periculosidade. O direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade tem assento constitucional (art. 7o, inciso XXXIII, CF/88) e encontra-se incorporado no âmbito Distrital por força do Decreto 32.547/2010, que passou a regulamentar a matéria, bem como pela Lei Complementar Distrital 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Na forma do art. 79 da Lei Complementar Distrital 840/2011, o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres, em contato com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco à vida, tem direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade, conforme o caso. O servidor que tem direito a ambos os adicionais, deve optar por um deles (art. 79 § 1o). O direito à percepção do adicional depende de laudo técnico atual e individualizado do local das condições de trabalho do servidor, de modo que não se admite laudos elaborados de outros locais e para outros servidores, ainda que eventualmente desempenhem atividades assemelhadas.
3 - Adicional de periculosidade. Percepção das verbas pretéritas à elaboração do laudo técnico individualizado. Impossibilidade. Segundo o entendimento firmado no STJ, não há que se falar em periculosidade (ou insalubridade) presumida, de modo que não cabe o pagamento do adicional em período anterior ao laudo técnico que reconheceu a existência das condições perigosas/insalubres do local de trabalho (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES). O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, que identificou que as atividades desempenhadas pelo autor no seu local de trabalho impõem-lhe risco à vida, foi elaborado em fevereiro de 2019 (ID 19036707 – PAG 32-34). Por conseguinte, é somente a partir dessa data que servidor tem direito à percepção do adicional de periculosidade, que, inclusive, já foi implantado na remuneração do autor (ID 19036707 – PAG 21). Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
E